Tribunal: TJMT
Processo: 1003289-97.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003289-97.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.004.841-04 (RECORRENTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AILTON MELO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUARI MORAES DA SILVA - CPF: 020.377.761-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTE MELO DOS SANTOS - CPF: 458.229.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SYLLMARA TORRES DE ALMEIDA DIAS - CPF: 035.559.951-11 (TERCEIRO INTERESSADO), TESTEMUNHA DOIS (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANY PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.004.991-36 (VÍTIMA), João Pascoal Bolognezi (ASSISTENTE), Fabiana Moreira da Silva (ASSISTENTE), Aline Tainara Ferreira de Souza (ASSISTENTE), Lusinete Dias Delgado (ASSISTENTE), Darlan Rodrigues Porto (ASSISTENTE), Maria Auxiliadora Ribeiro de Anunciação (ASSISTENTE), Lázara Alves da Rocha (ASSISTENTE), Terezinha Piacentini de Novais (ASSISTENTE), Antônio Costa Medeiros (ASSISTENTE), Alemir Pereira da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPE DE FACA – LESÃO PRÓXIMA A ORGÃOS VITAIS – APARENTE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DESIGNÍO HOMICIDA – POSSIBILIDADE – JULGADOS DO TJMT – PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTE – RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADAS –

EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO PRESSUPÕE ATO INESPERADO - ARESTO DO TJMG E TJMT - QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO - QUALIFICADORA AFASTADA DE OFICIO.

O golpe desferido com arma branca [faca], a localização da “facada” [lado esquerdo do tórax,
“abaixo da região mamária”
] próxima a órgãos vitais, a lesão perfurou o pulmão e precisou utilizar um dreno, e a aparente intervenção de terceiro para interromper a violência, são circunstâncias que podem indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”

(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

O
emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE nº 10145110606442001). Se há desentendimento prévio, não se configura o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, N.U 1000307-10.2020.8.11.0080; TJMG, RSE nº 10105041240380002).

“
As provas processuais não indicam qualquer indício de que a conduta da ré se deu de modo a dificultar a defesa, por meio de um efeito "surpresa" ou outra ferramenta dissimulatória, visto que, os fatos ocorreram após a discussão empreendida entre eles [...]
”
(RSE
N.U 1018623-54.2019.8.11.0000
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1003289-97.2021.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S): DANIELLY PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por DANIELLY PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe N.U 1003289-97.2021.8.11.0003), que a pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 162106806).

O recorrente sustenta que não tinha intenção de matar a vítima.

Requer o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal (ID 162106824).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 162106827).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 162106828).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, IV c/c artigo 14, II, ambos do CP) – Sentença de Pronúncia – Recurso da defesa: Sustenta a inobservância do conteúdo probatório produzido nos autos e, destacando a ausência de animus necandi na conduta imputada à recorrente, pede a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunidos nos autos é suficiente para a pronúncia, pois evidencia não só a materialidade do crime imputado, como também sugere a autoria delitiva à recorrente, sendo que eventual dúvida, por força do princípio do juiz natural, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça – ID 168008163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06 de dezembro de 2020, por volta das 17h40m, nas dependências da residência particular situada na Rua da Ana Maria Esperança, nº 66, Bairro Jardim Gramado, nesta cidade de Rondonópolis/MT, DANIELLY PEREIRA DA SILVA, imbuída de animus necandi, se valendo de arma branca – canivete (vide termo de apreensão de fls. 13 – ID nº 49173856), com recurso que dificultou a defesa da vítima, consubstanciado no ataque surpresa, tentou matar DAIANY PEREIRA DA SILVA, sua irmã, ao lhe desferi um golpe na região torácica esquerda, somente não tendo consumado o crime por circunstâncias alheias a sua vontade. [...]

Ante o exposto, incursa está a conduta de DANIELLY PEREIRA DA SILVA nas disposições constantes do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 61, II, e c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia [...]”
(Thiago Marcelo Francisco dos Santos, Promotora de Justiça – ID 162106724).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...]A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida imputado à ré na denúncia.

[...]

Pois bem, a ré, quando interrogada em Juízo, narrou que, no dia dos fatos, ao chegar em casa, foi à cozinha pegar uma laranja se servindo de um canivete para descascá-la. Posteriormente, foi ao quarto e, não se lembrando do motivo, passou a discutir com a vítima, sua irmã, vindas ambas a quebrarem os celulares que estavam no local. Adiante, a ofendida ao sair de casa foi seguida pela interroganda, momento em que tropeçou e caiu ao chão, vinda a ser atingida com um golpe de canivete pela ré.

A vítima, em Juízo, relatou que no dia anterior havia ido com a acusada e um amigo a uma confraternização, chegando por volta das 11hrs do outro dia. Ao chegar em casa, foi dormir, enquanto a acusada fora a uma conveniência junto com seu amigo. Neste contexto, a denunciada, momentos após ao chegar em casa visivelmente embriagada, foi para cima da depoente para tentar agredi-la, sendo neutralizada. Assim, a acusada não se contentando, pegou o celular da depoente e quebrou, situação esta que foi feita igualmente pela vítima, como forma de revidar a provocação. Posteriormente, a depoente ao sair da residência, foi seguida pela acusada, vindo esta a atingi-la com um golpe de canivete.

Em fase inquisitiva, a vítima relatou que no momento do golpe não sabia que a ré estava em posse do canivete. Relatou, ainda, que sentiu fortes dores, pedindo socorro, pois achará que iria morrer.

A testemunha Juari Moraes da Silva, em fase judicial, relatou que após chegar de uma conveniência junto com a ré, onde ingeriram bebida alcóolica, esta foi até a cozinha e pegou um canivete no intuito de descascar uma laranja. Após, a acusada foi até quarto em que estava a vítima, momento em passaram a discutir. Logo após, a ofendida saiu de casa junto com a acusada, vindo ambas a caírem ao chão voltando outra vez à luta corporal, segundo o depoente. Narrou ainda a testemunha, que não viu o momento do golpe, atentando-se somente que se tratava de instrumento perfuro cortante após tirar a acusada de cima da vítima e visualizar a quantidade de sangue que estava saindo desta.

A testemunha Ailton Melo da Silva, em sede judicial, relatou que no momento dos fatos, estava em frente à sua casa, quando a vítima foi até rua lhe informando que tinha sido agredida com um soco na boca. Após, a ofendida retornou à sua residência, vindo novamente a sair, quando então o depoente a visualizou sendo perseguida pela acusada. Neste momento, a ré efetuou um golpe contra a ofendida, instante em que foi rapidamente socorrida pelo depoente. Relatou, ainda, que a acusada tentou efetuar mais de uma faca, entretanto alguns a vítima se defendeu e outros foram impedidos devido a sua interferência. [...]

Desta feita, diante dos depoimentos colhidos que apontam os indícios suficientes de autoria à acusada, narraram que a mesma, sem qualquer motivação aparente, discutiu com a vítima, vindas ambas a quebrarem os celulares que estavam no local. Ato contínuo, a vítima, ao sair para o lado de fora da residência, foi perseguida pela ré, instante em que tropeçou e caiu ao chão, sendo golpeada, em tese, pela denunciada na região torácica esquerda.

Cumpre salientar, que conforme relatos das testemunhas, a acusada supostamente não conseguiu consumar o seu intento criminoso em razão de intervenção de terceiras pessoas, bem como diante do rápido e eficiente atendimento médico.

Assim, leva-se a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio tentado qualificado, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença. [...]

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA oferecida em face da acusada DANIELLY PEREIRA DA SILVA, [...]PRONUNCIANDO-A como incurso na sanção prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-a a julgamento a ser realizado oportunamente pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.”
(
Maria Mazarelo Farias Pinto, juízA de Direito – ID 162106806)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 162106703 – fls. 17), “Sumário de Alta” (ID 162106703 – fls. 31), Atestado Médico (ID 162106703 – fls. 32) Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 200.1.02.2020.028011-01 (ID 162106703 – fls. 35/40).

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Rute Melo dos Santos, testemunha, Ailton Melo da Silva, testemunha, Daiany Pereira da Silva, vítima, Juari Moraes da Silva, testemunha, Syllmara Torres de Almeida Dias, testemunha, bem como o interrogatório de DANIELLY PEREIRA DA SILVA, a recorrente, que ficou em silêncio (ID
162106703).

Em Juízo, foram ouvidos
Juari Moraes da Silva, Rute Melo dos Santos, Ailton Melo da Silva, Daiany Pereira da Silva,
João Pascola Bolognezi, Fabiana Moreira da Silva, Aline Tainara Ferreira de Souza, bem como interrogatório da recorrente (Relatório de Mídias – ID 162106791).

Dito isso, vejamos.

A autoria do golpe de faca desferido em Daiany Pereira da Silva foi confessada pela recorrente, perante a autoridade judicial, sendo, portanto, incontroversa.

A vítima foi atingida por 1 (uma) facada na região do tórax, à esquerda [“
abaixo da região mamária”
], conforme se extrai do Laudo Pericial
Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 200.1.02.2020.028011-01 (ID 162106703 – fls. 35/40),
tendo permanecido
internada por 21 (vinte e um) dias, conforme declaração de
Daiany Pereira da Silva

[vítima], em ambas as fases da persecução penal.

Verifica-se que a agressão
teria cessado somente após interferência da testemunha Ailton Melo da Silva que
“tirou a faca das mãos da acusada, segurou [...] a colocou para dentro do portão [...] pegou a vítima colocou dentro do carro e levou até a UPA
, conforme depoimentos prestados à autoridade Policial e sob o crivo do contraditório.

No contexto, o golpe desferido com arma branca [faca], a localização da lesão [lado esquerdo do tórax,
“abaixo da região mamária”
] próxima a órgãos vitais, que perfurou o pulmão e precisou utilizar um dreno [ID – 162106798], e a aparente intervenção de terceiro para interromper a violência, são circunstâncias que podem indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 1º.12.2017; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”

(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Logo, impõe-se manter a pronúncia.

Enfrentados os limites das razões recursais, verifica-se hipótese de desclassificação da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida.

Na pronúncia, o Juízo singular manteve essa qualificação ao considerar que o crime com arma branca teria sido cometido
“sem que a ofendida soubesse que ela estava na posse do referido instrumento, não podendo oferecer qualquer reação”
(fls. 442).

Ocorre que o golpe de arma branca ocorreu no contexto de
“luta corporal”
[ID 162106806], após recorrente e vítima quebrarem, mutuamente, os celulares pertencentes a cada uma.

Com efeito, o emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE nº 10145110606442001 - Relator: Des. Alexandre Victor de Carvalho - 17.2.2014). Se há desentendimento prévio, não se configura o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, N.U 1000307-10.2020.8.11.0080, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, - 23.6.2023; TJMG, RSE nº 10105041240380002 - Relator: Des. Paulo Cézar Dias - 7.6.2013).

Ao caso, anote-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
As provas processuais não indicam qualquer indício de que a conduta da ré se deu de modo a dificultar a defesa, por meio de um efeito "surpresa" ou outra ferramenta dissimulatória, visto que, os fatos ocorreram após a discussão empreendida entre eles [...]
”
(RSE
N.U 1018623-54.2019.8.11.0000

– Relatro: Des. Paulo da Cunha – 13.5.2020).

Nesse quadro, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida [CP, art. 121, § 2º, IV] deve ser afastada, por não estar caracterizada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De oficio,
AFASTA-SE
a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2º, e IV), de modo a reclassificar o fato para tentativa de homicídio simples (CP, art. 121,
caput;
c/c art. 14, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023